Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes. A parte recorrente busca a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, considerando a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se é possível a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, em face da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. Atenção à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça que se encontra em sintonia com o Tema de Repercussão Geral no 158 STJ e com a mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigos 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-104 DIVULG 04-06-2009, PUBLIC 05-06-2009. STJ, SÚMULA 231. STJ, HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019STJ. STJ, AgRg no REsp n. 1.364.301/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016. STJ, Terceira Seção, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, rel. p/Acórdão MESSOD AZULAY NETO, julgado em 14/08/2024, DJe de 18/09/2024. TJDFT, Acórdão 1827832, 07005077620228070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 17/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.